Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-82.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COBRANÇA E PAGAMENTO DE PARCELAS EM DUPLICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESTORNO. REPETIÇÃO EM DOBRO. CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE OS RESPECTIVOS DESEMBOLSOS.

1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.

2. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que a condenou a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente da consumidora, totalizando R$ 9.424,44, em razão de falha na prestação do serviço da agência de turismo. que cobrou, em duplicidade, as 10 parcelas relativas à venda de pacote de viagem, incluindo passagens aéreas e hospedagem.

3. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito, estando presente a pertinência subjetiva da ação. Ademais, observe-se que, segundo o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor, sobretudo na hipótese em que houve irregularidades das cobranças realizadas pela empresa de turismo ré, no cartão de crédito da consumidora, relativas à venda de pacote de viagem que inclui passagens aéreas e hospedagem. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que a recorrida adquiriu da recorrente pacote de viagem pelo valor total de R$ 4.712,26, dividido em 10 parcelas de R$ 471,22, no cartão de crédito (ID 21924759). Todavia, durante os dez meses seguintes, foi cobrada em duplicidade, pagando 20 parcelas de R$ 471,22, conforme se observa das faturas de ID 21924760 a 21924766, 21924797, 21924798, 21924815 e 21924816.

5. A empresa recorrente aduz culpa exclusiva da administradora de cartão de crédito, que, mesmo tendo sido solicitada a estornar os respectivos valores, se quedou inerte, tendo sido devolvido administrativamente o valor de R$ 1.962,76 (ID 21924827 p.5). Em que pese as alegações da agência de turismo, o estorno ocorrido em 09.01.2020 não corresponde ao objeto da lide, sendo referente à devolução de parte do pacote de turismo, em razão do cancelamento da viagem solicitado pela consumidora. Ademais, a recorrente não demonstrou ter solicitado referido estorno das parcelas à operadora do cartão de crédito.

6. Destarte, restou clara a falha na prestação dos serviços da recorrente, que culminaram com a cobrança e pagamento em duplicidade do serviço, sendo devida a devolução em dobro dos valores pagos em excesso pelo consumidor, uma vez que os fatos narrados não constituem hipótese de engano justificável, fazendo incidir o parágrafo único do art. 42 do CDC.

7. Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente, desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos dos juros de mora, desde a citação.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas quanto ao termo inicial da correção monetária. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.